Tribunal: TJES
Processo: 0007687-21.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007687-21.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO PAIXAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007687-21.2019.8.08.0048

APELANTES: LEONARDO PAIXAO, KLEYSON MARTINS SALOMAO

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE DA QUESITAÇÃO. LEITURA DE ELEMENTOS EXTERNOS AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MENÇÃO A ANTECEDENTES E VIDA PREGRESSA DO RÉU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO.
MANTIDO.
AJUSTE DAS PENAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Leonardo Paixão e Kleyson Martins Salomão contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, na qual foram condenados pela prática de três homicídios triplamente qualificados, nos termos dos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 70, parágrafo único, ambos do Código Penal. As penas impostas foram de 63 anos de reclusão para Leonardo e 85 anos e 9 meses para Kleyson, ambas em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na quesitação em razão da alegação de leitura de elementos não constantes nos autos pelo Ministério Público; (ii) avaliar a adequação do reconhecimento do concurso formal impróprio nos homicídios; (iii) revisar a dosimetria das penas aplicadas aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR. A nulidade da quesitação, com base na leitura de elementos externos aos autos, não se configura quando a acusação apenas menciona documentos e registros de antecedentes constantes nos autos, conforme permitido pelo art. 480, § 3º, do CPP. Precedentes do STJ confirmam que a menção aos antecedentes criminais e à vida pregressa do acusado em plenário não enseja nulidade, visto que não viola o contraditório nem a ampla defesa (AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/5/2023). Preliminar rejeitada.

O reconhecimento do concurso formal impróprio justifica-se quando o agente, ao adotar uma conduta com dolo eventual, assume o risco de atingir vítimas além das intencionadas, como ocorreu neste caso, em que disparos realizados em local público resultaram na morte de terceiro alheio ao conflito. Segundo a jurisprudência do STJ, o dolo eventual configura desígnios autônomos quando há aceitação do risco de múltiplos resultados (AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/9/2024).

A dosimetria das penas de ambos os apelantes foi ajustada para corrigir a aplicação de frações na segunda fase. No caso de Kleyson, foi aplicada a fração de 1/2 sobre a pena-base, sem incidência de uma agravante sobre a outra, resultando em pena definitiva de 27 anos de reclusão por homicídio, totalizando 81 anos em concurso formal impróprio. Para Leonardo, foi reconhecida a preponderância da atenuante da menoridade sobre as agravantes, fixando-se a pena final em 57 anos e 6 meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos para ajuste das penas.

Tese de julgamento
:

A menção a antecedentes criminais do réu em plenário não configura nulidade, desde que os dados constem dos autos, conforme o art. 480, § 3º, do CPP.

O concurso formal impróprio caracteriza-se quando o agente, com dolo eventual, assume o risco de atingir terceiros não intencionados.

Na dosimetria, diante da multiplicidade de agravantes,
não pode ser aplicado o montante de uma sobre a outra dentro da mesma etapa
, conforme consolidado pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 478, I, 479, e 480, § 3º; CP, art. 70, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/5/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/9/2024; STF, Súmula 213.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007687-21.2019.8.08.0048

APELANTES: LEONARDO PAIXAO, KLEYSON MARTINS SALOMAO

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO - PRELIMINAR

NULIDADE DA QUESITAÇÃO

Nas razões recursais
a defesa
de Kleyson
,
preliminarmente, aduz

a nulidade do julgamento
argumentando que o Ministério Público teria realizado a leitura de peças não juntadas aos autos, em afronta ao art. 479 do Código de Processo Penal.

Apesar da fundamentação apresentada nas razões recursais, é importante ressaltar que, conforme o art. 479 do CPP, o julgamento somente seria nulo caso houvesse leitura de elementos não constantes nos autos ou referência a documentos vedados pelo art. 478 do CPP, como a decisão de pronúncia, decisões sobre a admissibilidade da acusação ou o uso de algemas como argumento de autoridade, que beneficiem ou prejudiquem o acusado.

Extrai-se da Ata da Sessão de Julgamento (
Id.
6244622
,
vol.
0
3
,
pp.

91/94), que a defesa, logo após as alegações ministeriais, pediu a palavra
e
sustentou o seguinte:

"MM juiz, conforme aparteado por esta defesa, a todo o momento a acusação traz aos autos informa
çõ
es que n
ã
o foram juntadas quando oportuno, em especial deta
l
hando
questão de outros processos, em especial a resolu
çã
o de mérito, co
m
leitura de trechos de sentença alien
í
gena aos autos, narrando trechos de interrogat
óri
os de outros processos, e fatos que n
ã
o foram encartados nos autos na fase oportuna.
Fe
i
ta a primeira advert
ê
ncia, a acusaç
ã
o prosseguiu co
m
a mesma estrategia, necessitando este ju
íz
o interceder aos debates, agora o
Ministério Público
se co
m
prometendo em n
ã
o avan
ç
ar na leitura de pe
ç
as não encartadas nos autos, o que
já
era tarde, eis que a
informação já haviam s
ido transmitidas indevidamente, e ass
im
, co
nf
irmado o preju
íz
o da defesa".

Em resposta, o Promotor de Justiça afirmou não serem verídicas tais alegações:

"MM. Juiz, pela ordem, em primeiro lugar, expressa o Ministério Público que a Defesa falta com a verdade em alegar que foi feita a leitura de pelas alienígenas aos autos durante a sua sustentação em plenário, o que não ocorreu em nenhum momento. O Ministério Público apenas exerceu o seu direito de fala em sustentar a acusação, contextualizando em seus debates os fatos relatados,
em estrita concordância co
m
os documentos constantes nos autos e co
m
os relatos provenientes dos pr
ó
prios depoimentos das testemunhas e interrogat
ó
rios dos réus, seja em fase policial como em ju
í
zo.
Com efeito, os dados e relatos feitos durante a fala ministerial guardam observância integral ao conteúdo dos depoimentos colhidos nestes autos e, além destes, com as informações e dados processuais existentes nos autos em diversas paginas, como se destaca às fls. 05/09, fls. 92/94, fls. 125/126, fl. 138, fls. 161/168, fls. 308/310, fls. 402/414. Dessa forma, o Ministério Público refuta com veemência a manifestação da Defesa, que, repete-se, faltou com a verdade, tentando fazer crer algo que em hipótese alguma aconteceu, o que é inadmissível. Ademais disso, não houve qualquer advertência desse juízo ao conteúdo da fala ministerial e, por conseguinte, qualquer desrespeito destas Promotoras de Justiça à presidência de Vossa Excelência. Assim, por certo, não há que se falar em prejuízo à defesa, razão pela qual pugna pelo indeferimento da insurgência defensiva".

Na sequência, o Juiz Presidente confirmou que
não houve leitura irregular de elementos alheios aos autos,
esclarecendo
que as referências feitas pelo MP em plenário estavam baseadas em documentos legais e depoimentos já presentes nos autos
, como antecedentes e registros de Infopen, que tinham relação com a personalidade e periculosidade do acusado.

Senão vejamos o teor de sua detalhada manifestação:

“
(...
)
Diferente
m
ente da manifesta
çã
o da Defesa do réu Kleyson
não identifiquei nenhum avan
ço
indevido do MPES a elementos não constantes nos autos, tampouco a leitura de qualquer elemento estranho aos autos.
A controvérsia reside em falar ou n
ã
o o conte
ú
do (
S
enten
ç
as) dos antecedentes juntados aos autos
à
s f
ls
. 05-v, 09-v e f
l
s. 308/310.
O
s relatórios extratos do infopen informam que o réu Kleyson foi condenado em dois processos e o réu Leonardo não.
Às
fls. 92/94 e 125/126 h
á
dois boletins de ocorrência policial narrando condutas criminosas em que os conduzidos são os réus neste processo.
À
f
l.
138
há um
recorte de jornal noticiando os fatos julgados co
m
incursão na vida pregressa.
À
s fls. 161/168 e fls. 402/414 consta
m
extratos processuais do Siste
m
a de Automa
çã
o do Poder Judiciário - E-Jud co
m
os diversos processos que respondem os réus, sendo poss
í
vel de p
l
ano identificar réus, classe assuntos principais (5x homic
í
dios, roubo, adu
l
tera
çã
o de sina
l
identificador, crimes contra
lei
i de armas), datas, inqu
é
ritos entre outros elementos inerentes a taxonomia. Quais processos foram condenados e em quais foram absolvidos, quais as penas ou medidas socioeducativas aplicadas era poss
í
vel conhecer a partir dessas informa
çõ
es. Inclusive, o conhecimento de todos esses dados me parece inerente ao mister e foi sustentado pelo MPES.
Refor
ç
o, que
n
ão identifiquei men
çã
o a qualquer elemento estranho aos autos.
O
que foi verbalizado (nada foi lido) consta dos autos ou era poss
í
vel obter tal informa
çã
o a partir da
l
eitura ou oitiva das m
í
dias. Os n
ú
meros dos processos estavam dispon
í
veis para as partes desde o inqu
é
rito po
li
cial não se podendo falar em surpresa
. Analisando
o
s elementos indici
á
rios e provas orais se denota que as pa
rt
es (testemunhas) e os réus (na Delegacia de Po
l
í
cia)
durante suas oitivas também fazem menç
ã
o ao hist
ór
ico criminal. A consolida
ção
de
ss
es elementos permitiu sustentar legitimamente.
For fi
m
, houve u
m
pedido deste Magistrado ao MPES para se avan
ç
ar nos debates co
m
aprofundamento nos fatos a serem julgados, evitando men
çã
o a elementos estranhos a este processo pois tais dados periféricos acabam por trazer atritos desnecess
ár
ios e que n
ã
o são objetos deste ju
l
gamento. Houve uma pondera
çã
o e u
m
apazigua
m
ento a be
m
do julgamento, natural do Tribunal do Jun. Em que pese não haver qualquer pedido expresso
por
parte d
as Defesas, mas por contar na presente ata, denego o reconhecimento de ilegalidade por parte do MPES. (...
)”.

Além disso,
cumpre ressaltar que sequer
“há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, no referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Nos mesmos termos, corroborando a ausência de nulidade no julgamento, consigno outros recentes precedentes da Corte Superior de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ROL DO ART. 478, I, DO CPP. TAXATIVO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, verifica-se que a defesa busca anular a sentença de pronúncia, com preclusão evidenciada, pois o acusado já foi condenado perante o Tribunal do Júri. Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa de que o envolvido teria sido pronunciado com base em prova inquisitorial e em testemunhos indiretos, não é possível, portanto, voltar atrás para examinar sentença de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, notadamente nos autos em que houve a condenação do réu. Precedentes.

2. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). Dessa forma, não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de reportagens, sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado, que não se relacionam com os fatos ora apurados. Ademais, não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, n o referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa.

(...)
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.502.934/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO NA SESSÃO DO JÚRI. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO COMO RAZÕES DE DECIDIR.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal, é taxativo em relação às peças que não poderão ser lidas em Plenário, não se admitindo interpretações ampliativas.
2. A menção em plenário dos antecedentes do réu não encontra-se prevista no rol do art. 478 do Código de Processo Penal, razão pela qual a sua menção por quaisquer das partes não dá causa à nulidade processual.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 763.981/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Portanto, em consonância com a jurisprudência do STJ, não há razão para reconhecer a nulidade alegada pela defesa, por ser permitido mencionar os antecedentes e o histórico criminal do réu, com dados extraídos dos autos, sem violar o contraditório ou a ampla defesa.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
os

p
or

LEONARDO PAIXÃO e KLEYSON MARTINS SALOMÃO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da
3
ª
V
ara Criminal d
a Serra

(
link
no Id.
6244622
,
vol.
0
3
, pp.
109/114
)
,
por meio da qual
, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença,
fora
m
condenado
s

pela prática
d e três crime s previsto s no s

art
s
. 121,
§ 2º,
inciso
s
I
,
III e IV, na forma do art. 70, parágrafo único, ambos
do C
ódigo Penal
,
respectivamente,
à
s
pena
s

de
63
(
sessenta e três
)

anos
de reclusão
e
85
(
oitenta e cinco
)
anos e 09 (nove)
meses de
reclusão
,

em
regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais
(Id.
7994587
)
,
a defesa do apelante Kleyson
r
equereu a aplicação do concurso formal próprio de crimes, conforme o art. 70 do CP, e a reforma da dosimetria da pena-base, alegando que esta foi exacerbada.

Por sua vez, a defesa de Leonardo Paixão (
Id.
6244622
,
vol.
0
3
,
pp.
149/158
) pleiteou a redução da pena, especialmente,
pela desconsideração da
circunstância da culpabilidade e
a
compensação da agravante do motivo torpe com a atenuante da menoridade relativa.

Contrarrazões

do Ministério Público
(
Id.
10451979
)
, pugnando-
se
pelo
des
provimento
do recurso.
No mesmo sentido o p
arecer

m
inisterial

(
Id.
10
708121
)
.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia
(
Id.
6244622
,
vol.
0
1
, pp.
03/07
)
que,
em
17 de maio de 2017
,
na Rua Sete, ao lado do Posto Central no Bairro Parque Residencial Laranjeiras, em Serra/ES, os réus Leonardo Paixão, conhecido como "Milk Shake", e Jhonatan Ribeiro dos Santos, "Bruninho" (já falecido), agiram a mando do também denunciado Kleyson Martins Salomão, conhecido como "Chapolin", para executar Lázaro Santos Moreira e Marcone da Costa Santos.

Narra-se, ainda, que as vítimas
estavam em uma festa pública no posto de gasolina, local de grande aglomeração, quando Kleyson enviou aos executores mensagens e fotos das vítimas para facilitar o reconhecimento. Munidos com armas de fogo, Leonardo e Jhonatan foram até o local, encontraram as vítimas e efetuaram diversos disparos.

Destacou-se que, durante o ataque, uma terceira pessoa, Acácio de Souza Santos, foi atingida e morreu devido aos ferimentos. A motivação para o crime teria sido uma disputa entre grupos rivais de tráfico de drogas, uma vez que Lázaro e Marcone pertenciam a uma facção concorrente à de Kleyson. Na denúncia qualificou-se o crime como homicídio duplamente qualificado, considerando o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa das vítimas, assim como o perigo comum decorrente dos disparos em local público e lotado.

D
evidamente processados, o
s
réu
s

fo
ram

condenad
o
s
pela prática d
o
s

três
crime
s
de homicídio
triplamente
qualificado
s
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Preambularmente,
consigno que
a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem, por fim, impor
limite ao
T
ribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhum
elemento probatório
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A defesa do réu Kleyson entende que sua ação
“
foi uma só, e gerou três resultados, portanto, perfeitamente cabível a aplicação do concurso de crimes prevista no art. 70, caput, CP”,
consignando, ainda, que
“
o crime de homicídio contra Acácio é consubstanciado pelo elemento subjetivo culpa, haja vista que não pretendia-se produzir tal resultado”.

Preambularmente, observo que
o
reconhecimento dos homicídios em concurso formal impróprio fundamenta-se na análise da ação dos réus e do dolo envolvido
.

No caso em análise, Kleyson Martins Salomão, ao enviar instruções e fotos das vítimas a seus comparsas Leonardo Paixão e Jhonatan Ribeiro, expressou claramente seu propósito em relação a Lázaro Santos e Marcone da Costa. Esta conduta demonstra que o agente não apenas determinou o resultado morte das vítimas diretamente visadas, mas, ao autorizar a ação em um local, que tinha conhecimento ser público e estar bastante movimentado, também aceitou a possibilidade de atingir terceiros, como ocorreu com Acácio de Souza Santos, que foi alvejado fatalmente.

Com base na jurisprudência e nos parâmetros estabelecidos pelo STJ, uma ação com dolo eventual e aceitação do risco de atingir múltiplas vítimas, ainda que não houvesse intenção direta sobre o terceiro resultado, caracteriza o concurso formal impróprio.

Segundo o voto orientador, o concurso formal impróprio aplica-se quando, apesar de uma ação inicial que visa uma vítima específica, o agente assume o risco autônomo de um segundo ou mais resultados, seja por dolo direto ou eventual. Senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO COM HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 571 DO CPP. CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS QUE NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE REDUÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. PROVIMENTO PARCIAL. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGENTE QUE ASSUMIU O RISCO DE PRODUÇÃO DO RESULTADO MORTE EM RELAÇÃO ÀS DUAS VÍTIMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 3. Embora caracterizado o dolo eventual quanto a ambas as vítimas, uma delas estava no veículo conduzido pelo acusado, havendo, relativamente a esta, desígnio autônomo em relação à vítima que transitava no outro automóvel. É dizer, o acusado assumiu o risco de ocasionar a morte ou lesão grave de sua passageira e, ciente da possibilidade do segundo resultado em relação a terceiros, aceitou-o.

4.
"A expressão 'desígnios autônomos" refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual. Vale dizer, o dolo eventual também representa o endereçamento da vontade do agente, pois ele, embora vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não o desejando diretamente, mas admitindo-o, aceita-o"
(HC n. 191.490/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe de 9/10/2012).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 24/9/2024.)

Portanto, não há como afastar o concurso formal impróprio corretamente reconhecido no decreto sentencial.

Prossigo com a revisão da dosimetria dos apelantes,
iniciando pelo
réu K
l
eyson Martins Salomão.

Em relação à
culpabilidade
,
elemento que refere-se ao maior ou menor grau de censura ou reprovabilidade da conduta do réu, extrai-se que o juízo sentenciante devidamente
apontou que
“
A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. As vítimas foram executadas em uma festa que ocorria em via pública (festa). Ha no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente
”
.

R
essalta-se que tal fundament
o
encontra-se em consonância com a firme jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a exemplo do
recente
precedente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 5. No presente caso, as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista
a cogitação prévia do ato criminoso, uma vez que o réu premeditou a ação criminosa. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal
(AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.698.089/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

Quanto aos
antecedentes do réu
foram adequadamente negativados, considerando possuir outras duas condenações: autos n° 0007363- 36.2016.8.08.0048 (Data do fato: 09/04/2016 e Trânsito em julgado em 24/10/2017), e 0003610- 43.2015.8.08.0004 (Data do fato: 20/10/2015 e Trânsito em julgado em 06/05/2022).

Importante ressaltar que “
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”(AgRg no AREsp n. 2.577.830/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.).

A respeito da
p
ersonalidade
,
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"a valoração negativa da personalidade pode prescindir de laudos técnicos de especialistas, havendo nos autos outros elementos que
demonstrem a má índole do acusado, a frieza e o comportamento perverso e voltado à criminalidade"

(HC 180.941/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).

Na sentença
corretamente
justificou-se que
“
denota que o réu Kleyson, ora julgado, foi mentor da empreitada criminosa, a ele coube autorizar e dirigir a empreitada cri
m
inosa. Ao receber informa
ções
por u
m
terceiro que dois desafetos estavam ‘bo
i
ando’ em uma festa o réu determina a realizaçã
o
do crime, demonstrando assim ser o responsável pelas ordens”.

De fato, o
réu demonstrou ser o mentor intelectual e mandante do crime, possuindo uma personalidade fria e desrespeitosa quanto à vida humana, ao ordenar a execução de desafetos em disputa por tráfico de drogas em local público e movimentado.

Inclusive, a Corte Cidadã firmou jurisprudência
“no sentido de ser idônea a valoração negativa da personalidade do agente quando evidenciada sua condição de mentor da empreitada criminosa”
(AgRg no HC n. 723.349/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

Portanto,
fundamentada adequadamente a negativação de
0
3
(
três
)

circunstância
s
judicia
is
,
reputo que
a pena-base
aplicada em
18
(
dezoito
) anos de reclusão

para cada um dos três homicídios
não se revela excessiva,
considerando os critérios de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena
ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, adotados pela Corte Cidadã.

Na
2ª fase,
reconhecida a agravante da
reincid
ê
ncia,
apontando condenação diversa das consideradas para os maus antecedentes e, ainda, utilizadas duas qualificadoras subsidiárias como agravantes.

Dessa forma,
em estrita observância à pacífica jurisprudência, que consolidou
entendimento no sentido de que
“havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023).

D
estarte, não há razão para afastar as três agravantes reconhecidas, mas
verifico equívoco no cálculo dosimétrico.

Ora,
seguindo o posicionamento adotado
pelo Tribunal de Cidadania,
“Na ausência de previsão legal específica, a fração que via de regra deve ser aplicada por cada(sic) agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria é de 1/6, o que conduz ao patamar de 1/3 no caso de presença de duas delas,
não podendo ser aplicado o montante de uma sobre a outra dentro da mesma etapa.
”
(AgRg no HC n. 633.447/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Diante do exposto, verifico que deveria ter incidido a fração de 1⁄2 sobre a pena-base, mas o
quantum
de pena aplicado indica que o cálculo decorreu da incidência de uma fração sobre a outra. Assim, retifico o cálculo para fixar a pena definitiva do réu em 27 (vinte e sete) anos de reclusão, para cada homicídio e, considerando a manutenção do concurso formal impróprio, a soma final das penas do réu
KLEYSON MARTINS SALOMÃO é de

81 (oitenta e um) anos de reclusão.

Em relação ao réu
Leonardo Paixão,
sua defesa alega que a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade é inerente ao
modus operandi
. E, ainda, pretende o reconhecimento da preponderância da atenuante da menoridade sobre as demais agravantes.

Em relação à
culpabilidade
,
elemento que refere-se ao maior ou menor grau de censura ou reprovabilidade da conduta do réu, extrai-se que o juízo sentenciante devidamente
apontou que
“
A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. As vítimas foram executadas em uma festa que ocorria em via pública (festa). Ha no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente
”
.

R
essalta-se que a Corte Superior de Justiça
recentemente consolidou que “
a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal”
(AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Quanto aos

antecedentes do réu
foram adequadamente negativados, considerando possuir outra condenaç
ão
:
autos n
° 0007363-36.2016.8.08.0048 (Data do fato: 09/04/2016 e Trânsito em julgado em 24/10/2017).

Além disso, apontada fundamentação idônea para desvalorar a conduta social do réu, corroborada pela jurisprudência, o que sequer foi questionado no apelo. Ora, destacou o juízo sentenciante que o réu é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, tendo o delegado ouvido em juízo afirmado que o réu “
é um dos mais perigosos com quem já trabalhou”.

Portanto, reconhecidas e fundamentadas adequadamente a negativação de
0
3
(
três
)
circunstâncias judiciais, reputo que a pena-base aplicada em
18
(
dezoito
) anos de reclusão,
para cada um dos três homicídios, não se revela excessiva, considerando os critérios de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, adotados pela Corte Cidadã.

Na 2ª fase, presentes as agravantes do motivo torpe e do perigo comum, bem como a atenuante da menoridade, porém, houve a compensação integral da primeira agravante com a atenuante, o que é objeto da irresignação recursal,
assistindo
razão
à
defesa.

Isso porque
“a atenuante da menoridade relativa é sempre considerada preponderante em relação as demais agravantes de caráter subjetivo e objetivo”
(AgRg no HC n. 898.056/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.).
Assim, na esteira do referido julgado,
realizo a compensação parcial entre esta e a agravante do
motivo torpe, aplicando
a redução no patamar de 1/12 (um doze avos).

Em seguida, remanescendo a agravante do perigo comum, agravo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente, pois ausentes causas de aumento e de diminuição, em
19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
para cada um dos três homicídios.

C
onsiderando a manutenção do concurso formal impróprio, a soma final das penas do réu
LE
ONARDO PAIXÃO

é de

57
(
cinquenta e sete
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão.

M
antenho os demais termos da Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao
s
recurs
o
s, apenas para rever as dosimetrias, assim fixando-as:

- LE
ONARDO PAIXÃO

em
57
(
cinquenta e sete
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão;

- KLEYSON MARTINS SALOMÃO
em
81 (oitenta e um) anos de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)